Tribunal: TJDFT
Processo: 0734112-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO.
I. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários advocatícios em princípio devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de acordo com o que dispõe o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.